Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748384-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (§16 DO ART. 85). FIXADO O TERMO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO EXCLUSIVO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA PELA ORDEM PROCESSUAL. OBEDIÊNICA À REGRA DETERMINADA NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO À QUANTIA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao termo inicial de juros, o Código Civil estabelece que nas obrigações a termo e líquidas, sua incidência ocorre a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC). No caso de honorários de sucumbência, esse termo inicial é o trânsito em julgado da sentença (§16 do art. 85, CPC). 2. Uma vez que a apuração a ser realizada pela contadoria deverá incluir juros e correção monetária sobre o valor principal, certamente a soma desses encargos até a data do efetivo pagamento resultará em montante superior àquele inicialmente pedido pelo credor, não havendo falar em sua limitação ou decisão ultra petita. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação; e b) artigo 492 do CPC, alegando a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que vem se perpetuando a execução de valor superior aos limites requeridos na petição inicial do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 492 do CPC, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e consistem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. Mantida a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.707.678/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003